Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-54.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703134-54.2021.8.07.0012 RECORRENTE: KADOLE MARANHEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COCHOARIA LTDA RECORRIDO: MOISES ALVES TEIXEIRA, BANCO BMG SA, NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. DESPACHO Intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ela interposto, tendo em vista o acordo noticiado no ID 78855664. Em relação à petição de ID 79014199, esclareço que a personalidade jurídica da sociedade empresária é distinta da personalidade jurídica de seus sócios e de seus representantes legais. Assim, a procuração outorgada pela pessoa jurídica aos seus patronos não perde a validade com o falecimento do sócio ou do representante legal que assinou o instrumento de mandato (AgInt no REsp n. 1.997.964/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007